Tribunal: TCU
Processo: 002.465/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar possíveis irregularidades em dispensa de licitação e contrato para a prestação de serviços de tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia e mamografia para atendimento de pacientes internados e ambulatoriais do Hospital Geral de Palmas (HGP), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se apuram supostas irregularidades praticadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (Sesau/TO), bem como prejuízos advindos da execução do contrato firmado para prestação de serviços de tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia e mamografia para atendimento de pacientes internados e ambulatoriais do Hospital Geral de Palmas (HGP), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. José Gastão Almada Neder (CPF XXX.991.978-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar ao Sr. José Gastão Almada Neder (CPF XXX.991.978-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da respectiva notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. caso solicitado, autorizar o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência desta decisão à Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Tocantins e ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO); e 9.8. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.